Tribunal: TJDFT
Processo: 0746188-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS LAFAYETTE GONÇALVES, em face à decisão que deferiu pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento. O recorrente sustentou que a decisão seria omissa por falta de delimitação da ordem de suspensão do processo, ou seja, se se restringiria à parcela controversa da dívida ou à sua integralidade. Requereu o “acolhimento dos embargos de declaração, e se dê o efeito infringente, excepcional, mas possível, no sentido de delimitar o efeito suspensivo e permitir a execução provisória pelo menos do valor base discutido”. É o relatório. Decido. Na origem, processou-se procedimento de liquidação de sentença que condenou ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO ao pagamento de indenização pela depreciação de imóvel vendido com garagem, mas que, posteriormente, verificou-se que o espaço seria inservível para a utilização por um veículo comum. A sentença fixou o valor máximo da indenização em R$50.000,00, porém remeteu o arbitramento do valor exato à liquidação de sentença. Na fase de liquidação, foi realizada perícia técnica e o perito apontou que a depreciação do imóvel corresponderia a R$28.121,09. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo homologou o laudo pericial e fixou em R$50.000,00 o valor a ser indenizado. No agravo de instrumento, ANTÔNIO pretende a reforma da decisão, para que seja fixado o valor devido em R$28.121,09, conforme fixado no laudo pericial. Não obstante a controvérsia recursal não abranger a integralidade da dívida, pela decisão embargada foi deferido efeito suspensivo ao recurso e determinado o sobrestamento da decisão até julgamento pela Terceira Turma Cível, o que impediria o prosseguimento com o cumprimento de sentença pelo valor incontroverso. Nesse sentido, assiste razão ao embargante. Uma vez que a controvérsia do recurso está limitada ao valor excedente ao apurado pela perícia, não há justificativa para impedir a deflagração da fase de cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso. Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU PROVIMENTO para sanar a contradição da decisão de ID 53021505 e restringir o efeito suspensivo do agravo de instrumento à parcela controvertida do débito, qual seja, o excedente aos R$28.121,09 apurados pela prova técnica. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator